Tribunal: STF
Processo: Pet 12707
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de queixa-crime formulada por Nadine Beatriz Kinsler Nogueira em desfavor do Deputado Federal Matheus Araújo Laiola, imputando-lhe a suposta prática dos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139 do Código Penal).



    Determinei a notificação do querelado para oferecer resposta à queixa-crime, com a subsequente abertura de vista para manifestação da Procuradoria-Geral da República.



    Tanto a defesa do querelado como o órgão ministerial alegaram não ter sido juntada aos autos a íntegra dos documentos mencionados na peça inicial, pugnando pela expedição de ofício ao Juízo de origem para que encaminhe a esta Suprema Corte todos os anexos acostados à queixa-crime.



    Vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório.



    Decido.



    Vejo razoabilidade no pedido formulado pelas partes. 



    Os esclarecimentos suscitados na peça de defesa e na manifestação da Procuradoria-Geral da República podem, de fato, afigurar-se relevantes para a apreciação da controvérsia.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Colombo/PR, onde o feito tramitou originariamente antes do declínio de competência ao STF, requisitando a íntegra da queixa-crime apresentada e dos anexos (vídeos e outros documentos) acostados à peça inicial.



    Com a resposta, dê-se nova vista à defesa e à PGR.



    Intimem-se.



    Atribuo a esta decisão força de mandado e de ofício, caso se repute necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator